Tribunal: TJSP
Processo: 1006894-05.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL - Alegações de nulidade da sentença, por suposta falta de fundamentação, cerceamento do direito de defesa e violação ao contraditório - Não ocorrência - Observância dos art. 93, IX, da CF e do art. 489, § 1o, do CPC - Recorrente que sequer foi capaz de descrever nas razões recursais qual prova entende que deveria ter sido produzida, nos termos do art. 1.010 do CPC - Além do que,

Ementa:
PROCESSO CIVIL - Alegações de nulidade da sentença, por suposta falta de fundamentação, cerceamento do direito de defesa e violação ao contraditório - Não ocorrência - Observância dos art. 93, IX, da CF e do art. 489, § 1o, do CPC - Recorrente que sequer foi capaz de descrever nas razões recursais qual prova entende que deveria ter sido produzida, nos termos do art. 1.010 do CPC - Além do que, instado à especificação, disse o apelante não pretender produzir outras provas, de forma que a questão está preclusa - Preliminares rejeitadas.
PRESCRIÇÃO - Execução de Título extrajudicial - Não ocorrência - Jurisprudência do STJ consolidada no sentido de que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial a contar do vencimento da última parcela - Recurso desprovido.
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Título extrajudicial - Exequente busca o recebimento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da dívida, conforme previsto na cláusula 3.3, do pacto de confissão de dívida garantida por nota promissória - Desconsideração da personalidade jurídica - Matéria já apreciada em definitivo e também em sede recursal - Ocorrência da preclusão temporal e consumativa - Chamamento ao processo e inclusão de terceiro no polo passivo da execução - Inadmissibilidade - Inteligência do art. 130 do CPC e do art. 50 do CC - Validade do contrato celebrado e das obrigações assumidas pelas pessoas jurídicas, relacionadas com seu objeto social, mesmo quando firmadas não exatamente por aqueles representantes designados pelos estatutos sociais - Aplicação da teoria da aparência e efetivo proveito - Precedentes - Crédito certo e determinado, nada indicando ilicitude - Confissão de dívida é título autônomo e abstrato, que vale pelo que o devedor nela reconheceu devido, bastando definição da obrigação, que define - Pagamento parcial da dívida a afastar qualquer dúvida sobre a licitude e existência do negócio - Comprovação sobre a necessidade de contratação dos serviços de advocacia e a validade da honorária advocatícia prevista no pacto questionado - Não se pode admitir a cumulação da verba honorária de 20% sobre o valor em atraso prevista no contrato com os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, porquanto ambos têm por escopo remunerar um só serviço prestado, a cobrança judicial da dívida objeto da execução e decorrente do contrato - Não ocorrência de julgamento ultra petita - Hipótese em que os honorários nos embargos do devedor não devem ser fixados nos percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, sob pena de causar enriquecimento indevido de uma parte e excessivo gravame à outra - Verba que deve ser fixada por equidade, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e as peculiaridades do caso - Dada a sucumbência recíproca (art. 86, caput, do CPC), devem ser distribuídos, entre as partes, em proporções iguais 50% para o autor e 50% para a ré, as custas e despesas processuais, bem como ficam os honorários advocatícios devidos aos patronos de cada uma das partes majorados e fixados, de forma equitativa, em 10% do valor da execução reconhecida como devida e partilhada pela metade, sendo 5% para os patronos de cada uma das partes - Sentença reformada apenas no tocante as verbas da sucumbência - Apelo e recurso adesivo parcialmente providos para esse fim.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000516568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006894-05.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ESPORTE CLUBE BAHIA, é apelado/apelante INGRESSO FÁCIL PRÉ VENDA
E VENDA DE INGRESSOS LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
apelo e ao recurso adesivo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006894-05.2019.8.26.0100 -Voto no 21996 – SP – MP/FAP
2
Voto no 21996
Apelação no 1006894-05.2019.8.26.0100
Apelante: Esporte Clube Bahia e outro
Apelado: Ingresso Fácil Pré Venda e Venda de Ingressos Ltda. e outro
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
PROCESSO CIVIL - Alegações de nulidade da sentença,
por suposta falta de fundamentação, cerceamento do direito
de defesa e violação ao contraditório - Não ocorrência -
Observância dos art. 93, IX, da CF e do art. 489, § 1o, do
CPC - Recorrente que sequer foi capaz de descrever nas
razões recursais qual prova entende que deveria ter sido
produzida, nos termos do art. 1.010 do CPC - Além do
que, instado à especificação, disse o apelante não
pretender produzir outras provas, de forma que a questão
está preclusa - Preliminares rejeitadas.
PRESCRIÇÃO - Execução de Título extrajudicial - Não
ocorrência - Jurisprudência do STJ consolidada no sentido
de que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida,
subsiste inalterado o termo inicial a contar do vencimento
da última parcela - Recurso desprovido.
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Título extrajudicial -
Exequente busca o recebimento de honorários advocatícios
de 20% sobre o valor da dívida, conforme previsto na
cláusula 3.3, do pacto de confissão de dívida garantida por
nota promissória - Desconsideração da personalidade
jurídica - Matéria já apreciada em definitivo e também em
sede recursal - Ocorrência da preclusão temporal e
consumativa - Chamamento ao processo e inclusão de
terceiro no polo passivo da execução - Inadmissibilidade -
Inteligência do art. 130 do CPC e do art. 50 do CC -
Validade do contrato celebrado e das obrigações assumidas
pelas pessoas jurídicas, relacionadas com seu objeto social,
mesmo quando firmadas não exatamente por aqueles
representantes designados pelos estatutos sociais -
Aplicação da teoria da aparência e efetivo proveito -
Precedentes - Crédito certo e determinado, nada indicando
ilicitude - Confissão de dívida é título autônomo e abstrato,
que vale pelo que o devedor nela reconheceu devido,
bastando definição da obrigação, que define - Pagamento
parcial da dívida a afastar qualquer dúvida sobre a licitude
e existência do negócio - Comprovação sobre a necessidade
de contratação dos serviços de advocacia e a validade da
honorária advocatícia prevista no pacto questionado - Não
se pode admitir a cumulação da verba honorária de 20%
sobre o valor em atraso prevista no contrato com os
honorários advocatícios decorrentes da sucumbência,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006894-05.2019.8.26.0100 -Voto no 21996 – SP – MP/FAP
3
porquanto ambos têm por escopo remunerar um só serviço
prestado, a cobrança judicial da dívida objeto da execução
e decorrente do contrato - Não ocorrência de julgamento
ultra petita - Hipótese em que os honorários nos embargos
do devedor não devem ser fixados nos percentuais
previstos no art. 85, § 2o, do CPC, sob pena de causar
enriquecimento indevido de uma parte e excessivo gravame
à outra - Verba que deve ser fixada por equidade, em
atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
e as peculiaridades do caso - Dada a sucumbência
recíproca (art. 86, caput, do CPC), devem ser distribuídos,
entre as partes, em proporções iguais 50% para o autor e
50% para a ré, as custas e despesas processuais, bem como
ficam os honorários advocatícios devidos aos patronos de
cada uma das partes majorados e fixados, de forma
equitativa, em 10% do valor da execução reconhecida
como devida e partilhada pela metade, sendo 5% para os
patronos de cada uma das partes - Sentença reformada
apenas no tocante as verbas da sucumbência - Apelo e
recurso adesivo parcialmente providos para esse fim.
Trata-se de ação de embargos do devedor manejado por Esporte
Clube Bahia, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
Ingresso Fácil Pré Venda e Venda de Ingressos Ltda. (processo no
1107525-25.2017.8.26.0100), na qual a exequente busca o recebimento de
honorários advocatícios de 20% sobre o valor da dívida, conforme previsto na
cláusula 3.3, do pacto de confissão de dívida garantida por nota promissória (fls.
52/55).
A r. sentença de fls. 1025/1033, cujo relatório é adotado, julgou
procedente em parte o pedido dos embargos à execução, apenas para limitar a
cobrança dos honorários advocatícios ao percentual estipulado no título executivo,
sem cumulação com os honorários arbitrados na ação de execução para o mesmo
fim de remunerar os patronos do exequente. Sucumbindo as embargantes em maior
parte, foi lhes cominado o pagamento solidariamente das custas processuais e dos
honorários advocatícios da parte embargada arbitrados por equidade em R$ 8.000,00
(oito mil reais,), com fulcro no parágrafo 2o, do artigo 85, do Código de Processo
Civil. Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.050/1.051)
Inconformada, apelou o embargante, Esporte Clube Bahia, dizendo
que a sentença seria nula por falta de fundamentação, já que trouxe exemplos de
decisões judiciais que consagravam a tese arguida na peça vestibular, dando conta
de que os honorários contratuais são passíveis de ressarcimento. Haveria
cerceamento do direito de defesa, já que no caso em tela torna-se imprescindível a
realização da prova requerida pela embargante, ora apelante, para o esclarecimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006894-05.2019.8.26.0100 -Voto no 21996 – SP – MP/FAP
4
da matéria de fato, com o objetivo de alcançar o princípio da verdade material,
norteador dos processos administrativos. A negativa da instrução seria causa de
nulidade do julgado por cerceamento de defesa, de modo a ofender a ampla defesa e
o direito ao contraditório. O crédito estaria prescrito, contando-se o prazo
quinquenal do artigo 206, parágrafo 5o, do Código Civil, desde 25 de março de
2012, quando o devedor deixara de quitar integralmente a primeira parcela
prevista no título executivo. Não se fariam presentes os requisitos para
desconsideração da personalidade jurídica. A cláusula contratual que fixa
previamente honorários seria inválida, devendo estes ser fixados em juízo, por
constituir atribuição exclusiva do magistrado. Inviável a cobrança de honorários
advocatícios firmados em contrato, que não se caracterizariam como título
executivo. A aplicação da cláusula 3.3 não se opera automaticamente,
necessitando o credor demonstrar que foi imperiosa a contratação dos serviços
advocatícios. Não haveria negócio jurídico pela inexistência de agente capaz para
firmar o título. A execução tão somente da cláusula que prevê honorários
advocatícios dependeria da existência da obrigação dita principal. Inexistindo a
obrigação principal, inexistiria também a obrigação acessória. Haveria excesso de
poderes praticado por Marcelo Guimarães Filho, que deveria ser chamado ao
processo como devedor solidário. O objeto seria indefinido por ausência de
referência de débito anterior, não se podendo verificar tratar de objeto ilícito ou
não. Deveria ser desconsiderada a personalidade jurídica da empresa Ligafutebol
S.A. para que seja incluída no polo passivo da execução. A sucumbência fora
recíproca, havendo que se condenar a embargada em honorários advocatícios
sucumbenciais (fls. 1.053/1.096).
Em contrarrazões a embarga pugnou pela manutenção do julgado,
afirmando que várias das matérias já foram objeto de exame no incidente de
desconsideração da personalidade jurídica acolhido e com trânsito em julgado,
restando hígida a confissão de dívida enquanto título executivo extrajudicial,
claramente avençados os honorários advocatícios de 20% sobre o valor em atraso.
De tudo haveria prova suficiente nos autos, desnecessária a produção de outras,
inclusive porque disse o recorrente que não pretendia produzir outras provas. A
dívida existe, o recorrente se beneficiou dos serviços e não haveria prescrição,
contando-se o prazo a partir da cobrança judicial, ou quando não, da inadimplência
definitiva. A questão da desconsideração da personalidade para alcançar o
patrimônio da apelante estaria sepultada pela preclusão, com trânsito em julgado há
meses. Cláusula penal em título executivo constitui objeto lícito, em especial a
previsão de honorários advocatícios dentro do limite legal para o caso de
necessidade de cobrança judicial, não havendo que se falar em bis in idem, tratando-
se de execução de contrato empresarial. A cláusula era aplicável a ambas as partes e
dela tinha o devedor inteira ciência. Não se trataria de honorários sucumbenciais e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006894-05.2019.8.26.0100 -Voto no 21996 – SP – MP/FAP
5
houve consentimento expresso com o pagamento. Não haveria caráter sucumbencial
na contratação, sem violação da fixação judicial. Houve implemento da condição
pela necessidade de cobrança judicial, restando válido o negócio jurídico, celebrado
sem excesso de poderes. Não caberia o chamamento ao processo e nenhuma fraude
na constituição do título exequendo foi demonstrada. No julgamento do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica já foi afastada a possibilidade de inclusão
da Ligafutebol S.A. no processo. A dívida seria líquida, cabendo honorários
advocatícios sucumbenciais a favor dos patronos do executado. Haveria má-fé do
apelante, que apesar de dizer que não pretendia produzir provas, alegou cerceamento
de defesa por negativa na produção. Quando não, a inicial seria inepta (fls.
1.102/1.141).
A embargada também interpôs recurso adesivo objetivando o
arbitramento de verba honorária entre dez e vinte por cento do proveito econômico
total debatido na execução (fls. 1.142/1.167). Alega que é possível a cumulação de
honorários advocatícios contratuais fixados na cláusula penal do título executivo
com os da sucumbência, bem como que tal fixação não deve ocorrer por equidade
quando o proveito econômico da causa é conhecido e não é inestimável ou irrisório,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Diz que a sentença seria
ultra petita, posto que a parte adversa não teria tratado a respeito da não
cumulatividade nem alegado excesso de execução.
Em sua contrariedade salienta o embargante que pleiteou a
inexistência da obrigação constante do título, a inviabilidade do título executivo,
além da incerteza da obrigação, de modo a questionar a integralidade da dívida. Daí
entende inexistir julgamento ultra petita. No mais, sustenta a impossibilidade da
cumulação pretendida e a inviabilidade da cláusula contratual questionada (fls.
1.172/1.183).
Após, sobreveio a decisão de fls. 1.210/1.211, que indeferiu os
pedidos de efeito suspensivo e tutela cautelar provisória de fls. 1.192/1.203.
É o relatório.
Insubsistentes as alegações de nulidade da sentença, por suposta falta
de fundamentação, cerceamento do direito de defesa e violação ao contraditório.
Isso porque, a sentença atacada não carece de fundamentação e deve
subsistir, na medida em que respeitou os preceitos ínsitos no artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, e no artigo 489, § 1o, do NCPC, os quais consagram a garantia
da fundamentação das decisões, com a finalidade de assegurar a coerência lógica dos
julgamentos no plano fático e no plano jurídico, bem como porque proferida com
base em elementos contidos nos autos, os quais passaram pelo crivo do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006894-05.2019.8.26.0100 -Voto no 21996 – SP – MP/FAP
6
contraditório. E mais, não gerou a alegada nulidade, porquanto permitiu que as
partes formulassem seus inconformismos atacando a própria fundamentação do
decisum, usando do direito constitucional ao duplo grau de jurisdição.
De outra parte, melhor sorte não assiste à preliminar de cerceamento
de defesa por falta de produção de prova, que sequer merece ser conhecida. Apesar
de densamente embasada em lições processuais e acerca das garantias
constitucionais, o recorrente não foi capaz de descrever nas razões recursais qual
prova entende que deveria ter sido produzida.
Nos termos do artigo 1010 do Código de Processo Civil, a apelação
deve conter, além de outros, os seguintes requisitos: “II - a exposição do fato e do
direito; III - as razões do pedido de reforma ou de declaração de nulidade”.
Ora, quem recorre deve esclarecer os motivos de fato e de direito
pelos quais está interpondo o recurso e mediante os quais busca a anulação ou
reforma do decisum impugnado, indicando no que lhe estaria sendo desfavorável e
por que os argumentos o ato judicial hostilizado não se sustentam. Questões externas
a ele, por si, não são passíveis de conhecimento. Sem razões, não é caso sequer de
conhecer da insurgência.
Era indispensável a exposição detalhada de motivos pelos quais a
decisão poderia ser reformada. As razões recursais são essenciais e a sua dissonância
com o que se decidiu é causa de nulidade. Reportar-se a argumentos gerais de forma
vaga não é suficiente para que a petição recursal seja admitida.
Segundo Humberto Theodoro Júnior1, constitui pressuposto do
recurso a motivação, pois “recurso interposto sem motivação constitui pedido
inepto”.
Daí a exigência. Se o recorrente não dá as razões do pedido de novo
julgamento, se não as apresenta de forma suficiente, inadmissível seu conhecimento,
posto que formulado sem um dos requisitos essenciais.
É que, como já dito, sem explicitar os motivos da impugnação, o
Tribunal não tem sobre o que decidir e a parte contrária não terá do que se defender.
Por isso é que todo o pedido, seja inicial, seja recursal, é sempre apreciado,
discutido e solucionado a partir da causa de pedir (isto é, de sua motivação).
Neste ponto em especial o apelo padece de inépcia, ausente
pressuposto de admissibilidade recursal consistente nas razões pelas quais se
pretende o acolhimento de tal matéria jurídica, formulada a pretensão de
reconhecimento de cerceamento de defesa no mero campo das elucubrações
jurídicas divorciadas da realidade e dos fatos tratados no processo.
1 Curso de Direito Processual Civil, editora Forense, RJ, 38a ed, 2002, pág. 510/511.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006894-05.2019.8.26.0100 -Voto no 21996 – SP – MP/FAP
7
Mesmo que assim não fosse, quando instado o apelante à
especificação, disse não pretender produzir outras provas (fls. 966), de forma que
a questão está preclusa.
No tocante à pretensão de ver o termo inicial da prescrição fixado na
data do vencimento da primeira parcela do contrato firmado com devedor originário,
descabida, sendo contrária a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de
Justiça:
“Em relação à prescrição, a jurisprudência do STJ é no sentido de
que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo
inicial do prazo de prescrição - no caso, o dia do vencimento da última parcela”
(REsp 1757735/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 20/09/2018, DJe 17/12/2018);
“De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
prazo prescricional da pretensão executória de parcelas pagas a menor dos
precatórios submetidos à moratória constitucional inicia-se somente após a quitação
da última parcela prevista para o pagamento de toda a dívida. No caso, o aresto
recorrido destoou do entendimento desta Corte Superior, ao considerar como termo
a quo do lustro prescricional a data de vencimento de cada parcela, razão pela qual
deve ser reformado” (REsp 1416591/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018);
“A questão controvertida na presente via recursal consiste em definir
qual é o termo inicial do prazo de prescrição da pretensão de cobrança (ou de
execução) fundada em contrato de mútuo (ou em contratos de renegociação) nas
hipóteses em que, em virtude do inadimplemento do devedor, opera-se o vencimento
antecipado da dívida. O prazo para o adimplemento da obrigação é comumente
estipulado em benefício do devedor, sobretudo nos contratos de execução
continuada ou de execução diferida, não podendo o credor exigir o cumprimento da
prestação antes do seu vencimento (art. 939 do CC). Aliás, como cediço, a dívida
vence, ordinariamente, no termo previsto contratualmente. É possível aos
contratantes, com amparo no princípio da autonomia da vontade, estipular o
vencimento antecipado, como costuma ocorrer nos mútuos feneratícios, em que o
inadimplemento de determinado número de parcelas acarretará o vencimento
extraordinário de todas as subsequentes, ou seja, a integralidade da dívida poderá ser
exigida antes de seu termo. O vencimento antecipado da dívida, ao possibilitar ao
credor a cobrança de seu crédito antes do vencimento normalmente contratado,
objetiva protegê-lo de maiores prejuízos que poderão advir da mora do devedor,
sendo um instrumento garantidor das boas relações creditórias, revestindo-se de uma
finalidade social. É, portanto, uma faculdade do credor e não uma obrigação, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006894-05.2019.8.26.0100 -Voto no 21996 – SP – MP/FAP
8
modo que pode se valer ou não de tal instrumento para cobrar seu crédito por inteiro
antes do advento do termo ordinariamente avençado, sendo possível, inclusive, sua
renúncia no caso do afastamento voluntário da impontualidade pelo devedor (arts.
401, I, e 1.425, III, do CC). O vencimento antecipado da dívida livremente pactuado
entre as partes, por não ser uma imposição, mas apenas uma garantia renunciável,
não modifica o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo, para tal fim,
o termo indicado no contrato (arts. 192 e 199, II, do CC). Precedentes. Por se tratar
de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em
prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do
prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento
integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da
actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo”
(REsp 1523661/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 26/06/2018, DJe 06/09/2018);
“Esta Corte pacificou entendimento no sentido de que, mesmo diante
do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo de
prescrição - no caso, o dia do vencimento da última parcela. Precedentes” (AgRg
nos EDcl no AREsp 522.138/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 01/02/2016);
“Hipótese em que o Tribunal a quo efetivamente analisou os pontos
controvertidos da demanda e consignou de forma expressa que, de acordo com os
documentos arrolados nos autos, o pagamento da última parcela se deu em
16.12.2002, termo inicial da contagem do prazo prescricional do direito de repetição
de indébito” (AgRg nos EDcl no AREsp 336.257/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 06/12/2013).
No que diz respeito à desconsideração da personalidade jurídica entre
Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Bahia S.A., tal foi deferido por decisão
interlocutória agravada e não logrou o recorrente alterar o que se decidiu, restando
apreciada em definitivo por decisão não mais passível de recurso, não se podendo
reapreciar a questão nesta seara, diante da preclusão temporal e consumativa.
A matéria já foi apreciada em acórdãos de agravo de instrumento e
embargos à execução por esta Colenda Câmara, sob número
2139685-61.2018.8.26.0000 e incidente 50001, com as seguintes ementas:
“DESPERSONALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA - Esporte
Clube Bahia S.A. e Esporte Clube Bahia Associação Desportiva - Sucessão do
primeiro pela segunda, que passou a ser titular de todos os seus haveres,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006894-05.2019.8.26.0100 -Voto no 21996 – SP – MP/FAP
9
pretendendo deixar para trás apenas as dívidas - Confusão patrimonial e desvio de
finalidade
demonstrados
-
Despersonalização
corretamente
decretada
-
Inadmissibilidade de denunciação da lide, chamamento ao processo ou nomeação à
autoria na execução e no incidente de despersonalização da pessoa jurídica - Decisão
mantida - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado”.
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Embargante criou ou dividiu-
se noutra empresa para que ficasse com os créditos e aquela com as dívidas,
restando sintomático que ambas se tratam do Esporte Clube Bahia, girando sob a
mesma razão social, ainda que a outra seja uma Sociedade Empresarial - Plenamente
caracterizados a confusão patrimonial e o desvio de finalidade Desconsideração da
personalidade jurídica bem decretada - Recurso de embargos de declaração
rejeitado”.
Dentre as espécies de preclusão, existe a preclusão “pro judicato”,
que é aquela que se opera em relação ao órgão jurisdicional. Dirige-se ao juiz e não
às partes.
Dispõe o artigo 505, do CPC de 2015, que nenhum juiz decidirá
novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide.
"A disposição em exame veda ao juiz, em regra, a revisão e, por
conseguinte, o proferimento de nova decisão a respeito de questões já decididas,
relativas à mesma lide" (Antonio Carlos de Araujo Cintra. Comentários ao Código
de Processo Civil, 3a ed., vol. IV, Forense, RJ, 2008, p. 324).
"O que é importante é que o art. 471 põe por princípio a
preclusividade das resoluções judiciais, de modo que só há exceções a ele, se
expressas (art. 471, II), ou se ocorre o que se prevê no art. 471, I (Pontes de
Miranda. Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo V, 3a ed., editora
Forense, RJ, 1997 p. 147).
E mesmo que assim não fosse, os fundamentos lá utilizados, aqui
reproduzidos e reiterados como razões de decidir, são os seguintes:
“A dívida foi adquirida por Esporte Clube Bahia S.A. e a sucessão ou
desmembramento com a criação de associação desportiva do mesmo nome não se
presta a fazer desaparecer o direito de crédito. Verdade é que tais cisões não são
oponíveis aos credores para o fim de impedi-los de receber seus créditos. Em
verdade, se criou outra pessoa jurídica para receber seus haveres, deixando para trás
aquela existente anteriormente com as dívidas, a demonstrar cabalmente a hipótese
de desconsideração inversa da pessoa jurídica. Mesmo que assim não fosse, a mera
sucessão implica em responsabilidade da pessoa jurídica criada por dívidas daquela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006894-05.2019.8.26.0100 -Voto no 21996 – SP – MP/FAP
10
da qual retirou seus haveres. Afinal, não se pode coonestar negócio jurídico em que
os créditos passam para a nova empresa ou associação e as dívidas são mantidas
com a anterior. Esvaziou-se a empresa anterior para agora vir dizer que não
responde a associação pelas dívidas dela mesma, deixadas para trás, não se
prestando a ficção legal da personalidade jurídica para fraudar direitos dos credores,
certo que não há dinheiro provisionado e tampouco se sabe se há patrimônio
suficiente com a Sociedade Anônima. De se ver que o agravante é o detentor das
ações com direito a voto do Esporte Clube Bahia (o único), a caracterizar a confusão
patrimonial e o desvio de finalidade na criação de ente jurídico com a finalidade de
fraudar credores. Incontroverso que a Associação vem pagando os débitos da
Sociedade Anônima, todos girando sob o tradicional nome Esporte Clube Bahia. A
dívida executada chegou a ser inserida no balanço patrimonial do próprio recorrente
(fls. 191/192), a configurar confissão. Não se pode tolerar atitude cambiante, certo
que ao longo do processo ora diz que os créditos do Esporte Clube Bahia S.A.
passaram a lhe pertencer. Está provado que a Associação sucedeu a Sociedade
Anônima em suas atividades. Assim, bem demonstrados os requisitos para a
desconsideração”.
Tem-se ainda por inadmissível o pretendido chamamento ao processo
no âmbito da execução.
Realmente, nas hipóteses em que a obrigação é pertinente a outras
pessoas e não apenas àquele chamado para responder ao processo, em face de quem
se busca reconhecimento do direito subjetivo alegado pelo autor, é cabível o
chamamento ao processo objetivando a inclusão do devedor principal ou dos
coobrigados pela dívida para integrarem o polo passivo da relação já existente, a
fim de que o juiz declare, na mesma sentença, a responsabilidade de cada um.
Na ação proposta pelo credor contra um dos devedores solidários
(art. 275, CC), aquele que foi demandado individualmente poderá chamar os
demais devedores (art. 130, inciso III do CPC de 2015).
Acontece que no processo executivo não há sentença de mérito
propriamente dita, mas apenas de extinção, como nos casos de pagamento,
prescrição e confusão entre credor e devedor.
A hipótese em questão não está prevista no art. 130 do Código de
Processo Civil de 2015:
Art. 130: É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo
réu: I do afiançado, na ação em que o fiador for réu; II dos demais fiadores,
na ação proposta contra um ou alguns deles; III
dos demais devedores
solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006894-05.2019.8.26.0100 -Voto no 21996 – SP – MP/FAP
11
comum.
Outra hipótese de chamamento ao processo está prevista no
parágrafo único, do artigo 788, do Código Civil, vale dizer, quando o segurador
for demandado diretamente pela vítima, deverá chamar ao processo o segurado, se
quiser opor a exceção de contrato não cumprido, que também não é o caso.
Dispõe o artigo 275 do Código Civil que: “O credor tem direito a
exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida
comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam
obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da
solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos
devedores”.
A própria lei já define a possibilidade de acionamento dos
codevedores ou obrigados pelas vias próprias, não havendo interesse recursal na
modalidade necessidade quanto a esta pretensão.
A medida se presta para que aquele que tem direito de exigir de
outros o pagamento da dívida ou parte dela, obtenha desde logo título executivo
judicial diante daquele (s) que é (são) responsável (is) ou corresponsável (is) pela
dívida.
Sua finalidade é que aquele que é chamado em juízo a pagar a
dívida inteira não tenha que aguardar mais um moroso processo judicial, desde a
fase de conhecimento, para obter título executivo diante de quem também deva
pagar.
Na execução isso não ocorre, porque já há título executivo judicial,
realizando-se essa em proveito do credor.
Não é processo dialético que admita a inserção de qualquer matéria,
muito menos aquelas arguidas pelos agravantes que demandam dilação probatória,
da qual já puderam lançar mão nos embargos dos devedores.
Segundo o procedimento previsto, o réu deve requerer, no prazo
para contestar, a citação do (s) chamado (s), que irão figurar como litisconsortes
passivos na demanda (art. 131).
No processo executivo não existe contestação e não há réu, mas
executado, de forma que tal modalidade de intervenção de terceiro não é
admissível em execução, seja lá qual for o motivo que animou a parte executada a
dela lançar mão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006894-05.2019.8.26.0100 -Voto no 21996 – SP – MP/FAP
12
Não fosse isso, tal pretensão já restou negada anteriormente. No
julgamento do incidente de desconsideração de personalidade jurídica acolhido na
execução do débito principal, foi rejeitada a possibilidade de inclusão da
Ligafutebol S.A. no processo (fls. 851-854 e 855-857).
Logo, descabida a intervenção de terceiros (chamamento ao
processo).
Também inconsistente a pretensão de inclusão da empresa
Ligafutebol S.A. no polo passivo da execução.
Não cabe ao executado requerer desconsideração da personalidade
jurídica de outrem. Se e quando pagar a dívida e se subrrogar no direito de crédito,
poderá lançar mão dos meios legais para receber a parte que outrem possa ter que
lhe pagar da dívida. Se pagar parte da dívida de responsabilidade de outrem é que se
pode avençar do direito do executado chamar à responsabilidade quem deveria ter
pago a dívida ou parte dela, pouco importando quem sejam os acionistas da Basa ou
por que tipo de arranjo societário o quadro social possa ter sido modificado. Aliás,
não estão demonstrados os requisitos do artigo 50 do Código Civil que a tanto
permitisse e muito menos se lançou mão do indispensável incidente de
desconsideração da personalidade jurídica com observância dos direitos de defesa,
contraditório e ampla defesa. E mais, tal pedido é inepto, por não descrever o
suposto ato fraudulento que haveria sido praticado por acionista majoritário à época,
e tampouco cabe formulação em sede recursal.
Quanto à alegação de que não haveria negócio jurídico pela
inexistência de agente capaz para firmar o título, de se ver que o artigo 14 do
Estatuto Social do Basa, que limita a falta de autorização do Conselho de
Administração a negócios de até R$ 25.000,00, não é oponível ao credor, não
podendo o recorrente beneficiar-se da própria torpeza, pois omitiu tal dado no
momento da contratação.
Certo que nada havia que permitisse imaginar não se estivesse
contratando com quem efetivamente representava legalmente o Esporte Clube
Bahia, que ao beneficiar-se da contratação, referendou-a tacitamente.
Aplica-se a teoria da aparência que, diante do proveito para o
contratante, não permite seja eximida das suas obrigações.
Incontroverso que os serviços foram prestados, deles se beneficiando
o recorrente, que efetivamente contratou, tomou e se favoreceu dos serviços da
contratada, sendo o que basta para reconhecer o apelante como parte legítima e
devedor, aliás, segundo a teoria da aparência e diante do efetivo proveito da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006894-05.2019.8.26.0100 -Voto no 21996 – SP – MP/FAP
13
contratante, referendando o que se pactuou, conforme já se decidiu no Superior
Tribunal de Justiça:
“Em razão do princípio da boa-fé de terceiro e da teoria da aparência,
o Superior Tribunal de Justiça tem considerado válidas as obrigações assumidas
pelas pessoas jurídicas, relacionadas com seu objeto social, mesmo quando firmadas
não exatamente por aqueles representantes designados pelos estatutos sociais"
(AgRg no AREsp 161.495/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 05/09/2013)” (AgRg no AREsp
417.152/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 20/08/2019, DJe 26/08/2019);
“A Corte local, com base nos elementos fático-probatório dos autos,
concluiu pela aplicação da teoria da aparência e pela validade do contrato, bem
como pela ausência de comprovação do alegado engodo praticado pela autora. A
reforma do aresto, no presente caso, demanda inegável necessidade de reexame do
acervo fático-probatório soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias,
providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da
Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp 938.345/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017);
“Não se mostra possível, na via do recurso especial, alterar o
entendimento do Tribunal de origem que, analisando o conjunto fático-probatório
dos autos, concluiu pela aplicação da teoria da aparência e, consequentemente, pela
validade do contrato firmado entre as partes, tendo em vista o óbice da Súmula n.
7/STJ (AgRg no AREsp 638.708/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, DJe 19/6/2015)” (AgRg no AREsp 723.015/RS, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe
10/06/2016).
Nesse sentir o precedente deste Tribunal de Justiça, a saber:
“HONORÁRIOS DE ADVOGADO AÇÃO DE COBRANÇA
CONTRATO
ESCRITO
ASSINATURA
POR
DIRETOR
GERAL
DA
CONTRATANTE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO NO ESTATUTO SOCIAL
IRRELEVÂNCIA APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - MONTANTE
DEVIDO - APURAÇÃO POR PERÍCIA CONTÁBIL PROCEDÊNCIA PARCIAL
- SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA” (Apelação no
0001182-34.2007.8.26.0565, 35a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mendes
Gomes, j. 11/11/2013).
Assim, quem efetivamente se beneficiou ao longo do tempo
ratificando tacitamente o contrato celebrado, não pode vir, depois de aproveitar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006894-05.2019.8.26.0100 -Voto no 21996 – SP – MP/FAP
14
todos os benefícios inerentes ao sistema de venda antecipada de ingressos da
recorrida, mudar sua postura em verdadeiro venire contra factum proprium.
Decorrente da boa-fé objetiva, a expressão latina venire contra
factum proprium corresponde à proibição de comportamento contraditório de um
indivíduo na relação jurídica. Essa expressão pode ser traduzida literalmente como
“agir contra fato próprio”, e busca impedir a prática de um ato que contraria
comportamento anterior do agente.
O indivíduo pratica reiteradamente certa conduta, provocando no
outro uma expectativa de que aquilo é o certo, e logo após assume comportamento
contraditório ao anterior.
Tem-se como base a confiança na conduta que se estabeleceu no
tempo, como se entende no Enunciado 362, da IV Jornada de Direito Civil, CJF
que diz: “A vedação do comportamento contraditório (venire contra factum
proprium) funda-se na proteção da confiança, tal como se extrai dos arts. 187 e
422 do Código Civil”.
Ademais, como se verifica na página 777, inócua a argumentação
do embargante no que tange à suposta ausência de mandato válido do presidente
Marcelo Guimarães Filho, quando da assinatura do instrumento e confissão de
dívida em questão. Nesse sentido, em que pese a embargante afirmar que o
referido presidente teve mandato somente até fevereiro de 2011, há prova nos
autos (fls. 48/50), que o efetivo afastamento de Marcelo Guimarães do cargo
diretivo foi formalizado somente em fevereiro de 2014, sendo válido, portanto, o
contrato assinado em dezembro de 2011.
Demais disso, não há que se falar em excesso de poderes algum de
administrador, já que o que se cobra são apenas as porcentagens devidas ao agente
de vendas, demonstrando que quantia várias vezes maior ficou para a contratante
que agora de tudo lança mão na vil tentativa de postergar ou impedir o
cumprimento da obrigação que assumiu.
De outra parte, ao contrário do alegado, o crédito é certo e
determinado, nada indicando ilicitude. O próprio embargante conhece a origem da
dívida, tanto que sobre tudo discorreu minuciosamente, não sendo capaz sequer de
descrever qual a imaginária ilicitude de que se revestiria o título extrajudicial
consistente no “instrumento de confissão de dívida, obrigação de pagar e outras
avenças”, com garantia de nota promissória, subscritos por Ingresso Fácil Pré Venda
e Venda de Ingressos Ltda. e Esporte Clube Bahia S/A., além de duas testemunhas
(fls. 52/55).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006894-05.2019.8.26.0100 -Voto no 21996 – SP – MP/FAP
15
Confissão de dívida vale por si. É título autônomo e abstrato, que
vale pelo que o devedor nele reconheceu devido, bastando definição da obrigação,
que define.
Nem mesmo a suposta simulação foi capaz de ser descrita pelo
apelante, certo que a contratação de empresa especializada em venda antecipada de
ingressos por meios eletrônicos é negócio lícito, proveitoso e rentável para quem
necessita vender entrada para eventos esportivos, em especial no mundo de hoje em
que a maioria das pessoas não tem tempo para comparecer fisicamente na bilheteria
do estádio de futebol com antecedência e sujeitar-se às conhecidas e demoradas
filas, ações de cambistas etc.
Aliás, houve pagamento parcial da dívida, (R$ 699.998,46), como
comprovado à fl. 750, e o devedor ainda a incluiu no balanço (fl. 897), a afastar
qualquer dúvida sobre a licitude e existência do negócio.
No mais, tem-se por comprovada a necessidade de contratação dos
serviços de advocacia e a validade da honorária advocatícia prevista no pacto
questionado.
O teor da cláusula 3.3 que se executa é o seguinte: “Caso não faça o
pagamento de qualquer valor acima, incidirão na sua cobrança: juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês, por rata tempore, e multa moratória de 2% (dois por cento)
sobre o valor total em atraso, e, caso necessário para sua cobrança judicial, os
honorários advocatícios à razão de 20% (vinte por cento) sobre o valor em atraso,
independentemente do valor que venha a ser arbitrado judicialmente, os quais, por
convenção das partes, não estão incluídos na multa aqui estabelecida”.
No que toca à necessidade da contratação dos serviços advocatícios,
demonstrada à saciedade. Nem mesmo sendo executados os devedores se dignam a
honrar o que devem, lançando mão de toda espécie de recursos. Evidentemente que
sem acionar, jamais a recorrida iria receber a dívida. Somente os advogados detém
capacidade postulatória para requerer em juízo a execução ou cobrança de valores
representativos de interesses patrimoniais privados. Disso decorre a necessidade de
contratação pelo credor.
Realmente, como bem ponderou a digna Magistrada sentenciante,
“em que pese, a princípio, ser possível a cobrança de honorários advocatícios à razão
de 20% (vinte por cento), sobre o valor em atraso, conforme livremente pactuado
entre as partes, é certo que tal percentual contratual e o percentual de 10% (dez por
cento) de honorários advocatícios arbitrador pelo juízo quando do recebimento da
inicial remuneram o mesmo serviço prestado pelos patronos da parte exequente,
referente a necessidade de ajuizar ação de execução para a cobrança da dívida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006894-05.2019.8.26.0100 -Voto no 21996 – SP – MP/FAP
16
decorrente do contrato. De tal sorte, não há óbice para a cobrança do percentual
previsto no contrato, desde que não haja a cumulação com o percentual arbitrado nos
autos da execução com a mesma finalidade” (fls. 1031/1032).
Vale dizer, não se pode admitir a cumulação da verba honorária de
20% sobre o valor em atraso prevista no contrato com os honorários advocatícios da
ação de execução e decorrentes da sucumbência, porquanto ambos têm por escopo
remunerar um só serviço prestado, a cobrança judicial da dívida decorrente do
contrato, razão pela qual deve prevalecer o valor contratado pelas partes.
E mais, ao contrário do aduzido no recurso adesivo a respeito da não
cumulatividade, não se vislumbra a ocorrência de julgamento ultra petita, na medida
em que a embargante pleiteou a inexistência da obrigação, de modo a questionar a
integralidade da dívida. Quem pede o mais pode obter menor parte, conforme
escorreitamente determinado pelo juízo a quo.
Ainda, quanto à pretensão externada no recurso adesivo de
arbitramento de verba honorária entre dez e vinte por cento do proveito econômico
total debatido nos embargos à execução, o inconformismo também não prospera.
Respeitado o entendimento contrário, não é o caso de se fixá-los com
observância aos percentuais previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil, mormente porque, diante do elevado valor da ação de embargos do devedor
(R$ 2.058.352,35), tal aplicação redundaria em enriquecimento sem causa do
patrono da embargada, em detrimento de excessivo gravame imposto a parte
adversa, tudo em consideração a complexidade do trabalho realizado e o fato de que
os embargos à execução foram rejeitados por intempestivos, parâmetros que devem
nortear a fixação dos honorários advocatícios.
Pois bem, do mesmo modo que a fixação dos honorários advocatícios
em valo ínfimo deve ser evitada, também deve ser afastado o arbitramento que
conduza a valor remuneratório desproporcional ao trabalho realizado.
Embora o novo diploma processual civil não tenha feito expressa
referência à fixação de verba honorária por equidade em demandas de valor elevado,
como na espécie em testilha, certo é que a adoção desse critério deve ser observado
em casos análogos ao presente, à luz dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
A respeito do tema os seguintes precedentes deste Tribunal de
Justiça, a saber:
“CONTRATOS BANCÁRIO. REVISIONAL. IRRESIGNAÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006894-05.2019.8.26.0100 -Voto no 21996 – SP – MP/FAP
17
APENAS QUANTO A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DADO À CAUSA, QUE FOI DE
R$103.817,56. PEDIDO DE REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO QUE
DEVE SE DAR NOS TERMOS DO ARTIGO 85 § 8o E §2o DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
PROVIDO”
(Apelação
n°
1006883-71.2016.8.26.0361, 15a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Coelho
Mendes, j. 17/3/2017).
“EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL - Sentença de procedência e que arbitra honorários advocatícios,
por equidade, no valor de R$ 20.000,00, com lastro no CPC/2015, art. 85, §8o, com
correção monetária a partir dessa fixação sentencial - Apelação que persegue a
majoração desse arbitramento, que se diz devida necessariamente, com lastro no art.
85, §2o, do mesmo CPC, alterando a correção monetária para fluir do ajuizamento da
execução - Inadmissibilidade dessa pretensão recursal - Hipótese em que a
sistemática do §2o, do art. 85, do CPC/15, implicaria violação à razoabilidade e à
equidade, acarretando enriquecimento sem causa do vencedor e gravame excessivo
ao vencido Aplicação por extensão dos critérios previstos no § 8o, do art. 85, do
NCPC - Termo inicial da correção monetária condizente com o ato judicial de
constituição da verba, prevalente sobre a data do ajuizamento, este objeto da Súmula
STJ 14 - Arbitramento por apreciação equitativa e termo “a quo” da correção
monetária, mantidos Apelo desprovido” (Apelação n° 1085183-54.2016.8.26.0100,
15a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto,
j. 18/4/2017).
“VERBA HONORÁRIA - Ação monitória - Reconhecimento de
ilegitimidade de parte passiva - Fixação de verba honorária por apreciação
equitativa, considerando o valor elevado da causa - Majoração pretendida pelos réus-
apelantes no patamar previsto no §2o, do art. 85, do CPC - Necessidade de fixação
equitativa, conforme estabelecido em primeira instância (atual art. 85, parágrafo 8o,
do CPC) - Adoção do mesmo critério somente com majoração para montante que
remunere com dignidade o trabalho desenvolvido pelo profissional art. 85, §§8o e
11, do CPC/15 - Verba honorária elevada Recurso provido, em parte” (Apelação no
1070075-19.2015.8.26.0100, 14a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Lígia Araújo
Bisogni, j. 13/2/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-executividade
acolhida. Honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da execução
(R$150.000,00). Valor excessivo. Atuação dos advogados limitada a uma petição.
Verba honorária reduzida, por apreciação equitativa, para R$2.500,00. Recurso
provido” (Agravo de instrumento n° 2043292-11.2017.8.26.0000, 36a Câmara de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006894-05.2019.8.26.0100 -Voto no 21996 – SP – MP/FAP
18
Direito Privado, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 20/04/2017).
Pertinente ao tema os seguintes julgados do Superior Tribunal de
Justiça, verbis:
“Segundo entendimento deste Tribunal Superior, é possível a revisão
da verba honorária arbitrada pelas instâncias ordinárias quando evidenciado nos
autos que esta foi estimada em valores manifestamente excessivos ou irrisórios, sem
que para isso se faça necessário o reexame de provas ou qualquer avaliação quanto
ao mérito da causa. O critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta,
sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional advocatício
efetivamente prestado, não devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e nem
ser rebaixado a níveis claramente demeritórios; o fato de a demanda versar sobre
tema conhecido ou aparentemente simples não deve servir de motivo para o
aviltramento da verba honorária. Sobre a questão, os seguintes precedentes desta
Corte: REsp. 1.071.436/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 8.4.2014; AgRg no
REsp. 1.538.663/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25.8.2015. No
presente caso, os honorários advocatícios foram fixados pelo Tribunal de origem em
R$ 25.000,00, o que se mostra manifestamente irrisório, considerando o valor
atribuído à causa, que alcançava o montante de R$ 164.556.496,28 em maio de
2010, além do fato de a demanda estar em curso há mais de 9 anos, pelo que aquela
retribuição não é compatível com a dignidade do trabalho profissional advocatício.
Diante dessas circunstâncias, revelou-se a situação excepcional a justificar
afastamento do verbete Súmula 7/STJ, e o provimento do Apelo Nobre de iniciativa
do Contribuinte, sendo majorada a verba honorária para 1% sobre o valor atribuído à
causa, como consta da decisão agravada. Entretanto, o elevado valor apontado na
inicial justifica, ao meu ver, a reavaliação pretendida pela Fazenda Nacional, visto
que, apesar da extensão e complexidade do trabalho realizado pelo Causídico, o
trabalho advocatício deve ser considerado com apoio em todas as circunstâncias da
causa, inclusive o seu valor que, neste caso, é inegavelmente elevadíssimo. É certo,
ainda, que, sendo sentenciado o processo em 17 de maio de 2012, quando ainda em
vigor o Código Buzaid, aplica-se a regra prevista no art. 20, § 4o do CPC/1973, que
preceitua que, ausente condenação, a verba honorária será fixada tomando por base
critérios equitativos, e não a base de no mínimo 10% e no máximo 20%. Assim,
objetivando fixar os honorários advocatícios em patamares adequados aos termos do
art. 20, § 4o. do CPC/1973, assiste razão ao agravante ao sustentar a redução dos
honorários advocatícios, que devem ser arbitrados em R$ 100.000,00. Agravo
Interno da FAZENDA NACIONAL parcialmente provido para, revendo a decisão
de fls.1.707/1.710, dar apenas parcial provimento ao Recurso Especial interposto
por Companhia Paranaense de Energia, fixando a verba honorária em R$
100.000,00” (AgInt no REsp 1475220/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006894-05.2019.8.26.0100 -Voto no 21996 – SP – MP/FAP
19
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020).
“Recurso Especial interposto contra v. Acórdão que fixou a verba
honorária em 10% sobre o valor da causa, a ser paga para cada um dos réus, no caso,
o INSS e a FNDE, o que totaliza um percentual de 20% sobre o valor da causa. Tal
percentual, se aplicado, atingiria patamar bastante elevado. Não obstante o conteúdo
da Súmula no 7/STJ, há excepcional possibilidade de, na via estreita Especial,
apreciar questão para se reduzir ou elevar o montante fixado para a honorária dos
advogados, permitida por esta Corte Superior por inúmeros precedentes. Redução do
percentual dos honorários a serem pagos para 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa, devidamente atualizado quando do seu efetivo pagamento, percentual esse
que deverá ser dividido entre os recorridos (5% para o INSS e 5% para o FNDE)”
(EDcl no REsp 506.377/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 24/06/2003, DJ 15/09/2003, p. 260).
Anote-se, ainda, que não possui caráter vinculante o decisum exarado
pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no
1746072/PR, Relator para o acórdão Ministro Raul Araújo, julgado em 13/2/2019.
Ainda, tem-se que ambas as partes sucumbiram, uma (Bahia) teve
reconhecido seu débito em honorários sucumbenciais em 20%, conforme
previamente constou do título executivo, e a outra (Ingresso Fácil) teve decotada a
pretensão de dobra desse valor, como se tivesse direito a honorários de sucumbência
superiores a 20% que não tem, por ser uma só verba de remuneração a atuação
judicial para execução do contrato.
Portanto, dada a sucumbência recíproca e, à luz do artigo 86, caput,
do Código de Processo Civil, devem ser distribuídas, entre as partes, em proporções
iguais 50% para o autor e 50% para a ré, as custas e despesas processuais.
Tendo em vista a regra prevista no artigo 85, § 14, do Código de
Processo Civil, que veda a compensação de honorários advocatícios, em caso de
sucumbência parcial, e diante das peculiaridades do caso, notadamente do valor dos
embargos à execução e da complexidade da causa em cotejo com o trabalho
realizado, ficam os honorários advocatícios devidos aos patronos de cada uma das
partes majorados e fixados, de forma equitativa, em 10% do valor da execução
reconhecida como devida e partilhada pela metade, sendo 5% para os patronos de
cada uma das partes
Por derradeiro, agiram as partes dentro dos direitos de ação, de defesa
e de recorrer, não se vislumbrando a presença de litigância de má-fé por nenhuma
delas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006894-05.2019.8.26.0100 -Voto no 21996 – SP – MP/FAP
20
Assim, respeitável sentença merece reforma apenas no tocante às
verbas da sucumbência, que no mais fica mantida.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao apelo e ao recurso
adesivo para, diante da sucumbência recíproca, distribuir entre as partes, em
proporções iguais 50% para o demandante e 50% para a ré, as custas e despesas
processuais, bem como ficam os honorários advocatícios devidos aos patronos de
cada uma das partes fixados, de forma equitativa, em 10% do valor da execução
reconhecida como devida e partilhada pela metade, sendo 5% para os patronos de
cada uma das partes, já englobados os recursais.
MENDES PEREIRA

Relator